Tribunal: TJDFT
Processo: 0707848-78.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Não havendo prova conclusiva dos fatos constitutivos do direito do autor, consistentes no depósito de valores indevidos na conta do réu e na utilização respectiva, não é possível o acolhimento do pleito de repetição deduzido.
II. Segundo o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, elementos de convicção falhos ou inconclusivos não bastam à demonstração do fato constitutivo do direito do autor que é imprescindível à procedência do pedido.
III. A presunção de veracidade que emana da revelia tem caráter relativo e, assim, pode ser descredenciada pelo próprio contexto fático da demanda ou por elementos de convencimento contrastantes presentes nos autos, nos termos dos artigos 344 e 345, inciso IV, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação desprovida.